Tribunal: CARF
Processo: 10640.904765/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.904765/2011-08
RESOLUÇÃO
1302-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão da DRJ que julgou pelo
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
34845.89009.160108.1.7.02-0006, em 16/01/2008, referente ao ano-calendário de 2002,
informando saldo negativo de IRPJ, composto por retenções na fonte do IRPJ e estimativas
compensadas com saldos negativos de períodos anteriores.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.904765/2011-08
2
Foi proferido o Despacho Decisório (fl. 2), em 01/11/2011, que não confirmou uma
parcela das retenções na fonte e das estimativas compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores.
Conforme Notificação no 830/2011 (fls. 32 e 47), a contribuinte fora intimada a
esclarecer alguns pontos. Com relação ao ano-calendário 2002, assim consta:
G) Exercício Financeiro de 2003, Ano-Calendário de 2002 – lRPJ.
1) apresentar demonstrativo com a indicação dos rendimentos e das retenções
de todas as fontes pagadoras, individualizadas por código (1708, 3251, 3426,
5273, 5706, 6147, 6190, 6800 e 8045), totalizados mensalmente e o somatório
anual, visando justificar a diferença de R$ 8.588,31 indicada no quadro em anexo,
correspondente aos IRFONTE retidos pelas fontes pagadoras, declarados na
DCOMP (R$ 3.814.973,14), não informados nas DIRF do ano-calendário de 2002,
entregues pelas fontes pagadoras à RFB. O valor confirmado pelo sistema é de R$
3.806.384,83. Esclareça-se que quanto às retenções efetuadas por órgãos
públicos, códigos 6147 e 6190, os valores retidos do IRPJ são decompostos de
acordo com as Instruções Normativas que tratam da matéria, são:
IN/SRF/97/2001 c/c IN/SRF/STN/SFC/23/2001.
2) apresentar cópia dos comprovantes anuais de pagamento e retenção na fonte
das fontes pagadoras relacionadas no quadro em anexo, cujas retenções não
foram confirmadas ou foram confirmadas parcialmente em DIRF (Diferença
apontada: R$ 8.588,31);
3) indicar o valor anual dos rendimentos e das correspondentes retenções, a
serem demonstrados no item "1", informados na Declaração de Rendimento da
Pessoa Jurídica - DIPJ, com a indicação do campo próprio (ficha e item) e a sua
decomposição, caso estejam registrados em conjunto (somatório de valores de
natureza diversa);
4) apresentar cópia do Livro Razão indicando os lançamentos dos rendimentos e
das retenções (imposto/contribuição a recuperar), durante o ano-calendário de
2002 e as transferências para a conta de resultado, que comprovam os valores
constantes dos demonstrativos solicitados no item "1", da letra "G" acima;
5) apresentar demonstrativo com individualização e clareza dos valores que
compõem as receitas financeiras do ano-calendário de 2002, em face da
divergência de valores informados na ficha 06A, linha 24, da DIPJ/2003, no valor
de R$3.869.770,32 e na DIRF entregue pelas fontes pagadoras, no valor de R$
17.405.770,91. Comprovar através de cópia do Livro Razão os lançamentos das
receitas financeiras e dos correspondentes IRFONTE, bem como das
transferências para a conta de resultado;
6) apresentar os mesmos elementos solicitados no item anterior (item "5" da letra
"G"), em relação às RECEITAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO do ano-
calendário de 2002, em face da divergência de valores informados na ficha 06A,
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.904765/2011-08
3
linha 23, da DIPJ/2003, no valor de R$1.204.081,68 e na DIRF entregue pelas
fontes pagadoras, no valor de R$1.751.814,67.
Cientificada a contribuinte do referido despacho decisório, apresentou
manifestação de inconformidade (fl. 3 a 5). Na manifestação, afirmou que foi cerceado seu direito,
por ausência de intimação para comprovar o saldo negativo vindicado, requerendo sua nulidade.
Ainda, esclarece que a diferença das retenções na fonte sujeitas à esclarecimentos é de apenas R$
8.588,31, sendo que o valor confirmado no sistema foi de R$ 3.806.384,83.
A DRJ julgou pela improcedência manifestação de inconformidade (fls. 61 a 66). Nas
razões do julgamento, afastou o cerceamento do seu direito de defesa, em razão de ter sido
notificada a comprovar o saldo negativo pleiteado, bem como afirma que não houve confirmação
de R$ 3.806.384,83, em razão de, naquele momento, não ter sido concluída a validação das
parcelas componentes do saldo negativo de IRPJ, pois o que se buscava é a comprovação do
oferecimento dos rendimentos à tributação. Finalmente, identificou: “a transmissão de DCOMP
em 16/01/2008 destinada a compensar débito com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2002, quando já extinto o direito de utilização do mencionado saldo negativo em função do
decurso do prazo legal, justificando-se a não homologação” (em referência à DCOMP final 3092).
Cientificada a contribuinte, em 30/04/2019, apresentou Recurso Voluntário (fls. 73
a 85) em 31/05/2019. Em suas razões, sustenta o equívoco da decisão de piso, pois:
(i)
“todo lançamento contábil relativo a receitas financeiras estão devidamente
acompanhadas da respectiva tributação pelo IR promovida pela fonte
pagadora, sendo a respectiva receita financeira percebida por ela no ano-
calendário de 2002 contabilizado na demonstração do resultado do exercício
e levada à tributação.”;
(ii)
“a D. Fiscalização, tal como a própria DRJ (i) limitaram sua análise às linhas
23 e 24 da Ficha 06A da Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ – “Demonstração do Resultado”, as quais
demonstrariam os juros sobre o capital próprio recebidos e outras receitas
financeiras que poderiam ser ter sido obtidas pela Recorrente; (ii) não
levando em consideração que a Recorrente fez demonstrar na Ficha da DIPJ
algumas rubricas de receitas financeiras como redutora de outras despesas
financeiras, sem contudo deixar de oferecer à tributação os montantes
devidos, tão pouco de apurar o Lucro Real conforme preceitos da legislação
vigente.”;
(iii)
a análise isolada das linhas 23, 24 e 37 da Ficha 06A indicam receitas
financeiras inferiores às despesas informadas, que sofreram redução,
conforme alega: “conforme se vê da planilha anexa (doc. não paginável), os
valores constantes das linhas 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 (as quais somadas
refletem o valor de R$ 20.705.029,91) correspondem as receitas financeiras,
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.904765/2011-08
4
as quais foram deduzidas das despesas financeiras, ao serem lançadas como
valores negativos no balancete dentro do Campo “Outras receitas
financeiras Total” devidamente identificadas pelo número da conta contábil
(6310319, 6310411 e 6310419).”;
(iv)
o procedimento contábil, matematicamente, não altera a apuração do IRPJ
no exercício e não implica o não oferecimento das receitas à tributação.
(v)
a maior parte das retenções na fonte foram validadas pela autoridade fiscal,
na Notificação no 830/2011; e
(vi)
no tópico sobre a interrupção do prazo prescricional para pleitear a DCOMP,
aduz que “transmitiu o PER/DCOMP demonstrativo de crédito n.
39786.75670.150803.1.3.02-2506, enviado em 15.08.2003 (doc. 06) – um
ano e quatro meses após a formação do saldo negativo ano-calendário 2002
(considerando o termo inicial utilizado pelo despacho decisório)”, com o
valor integral do saldo negativo de CSLL. Tal DCOMP fora retificada e foi
vinculada a DCOMP final 3092 ao crédito pleiteado, não se operando a
prescrição do seu direito à compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação do Litígio
O litígio adstringe-se às parcelas componentes do saldo negativo pleiteado
(retenção na fonte do imposto de renda e estimativas compensadas) e o seu oferecimento à
tributação.

Diligência
O litígio não está maduro para julgamento, porquanto foi se aperfeiçoando ao longo
do processo administrativo.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.904765/2011-08
5
De fato, não existem provas das retenções na fonte do imposto sobre a renda em
sua totalidade, embora a intimação feita à contribuinte para comprová-las dá a entender que “o
valor confirmado pelo sistema é de R$ 3.806.384,83”. Contudo, o montante confirmado pela
autoridade fiscal no despacho decisório foi de R$ 1.106.440,61.
Além disso, a DRJ sustenta que no item “PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise
de Crédito”, a razão pela qual não se confirmou as retenções na fonte foi o não oferecimento à
tributação dos rendimentos sujeitos ao imposto.
Porém, tais documentos não constam nos autos e, no Recurso Voluntário, a
contribuinte apresenta a alegação de que foram integralmente oferecidos à tributação, porém, ao
efetuar os registros contábeis, ao invés de adicionar as receitas financeiras à base de cálculo do
IRPJ, efetuou reduções nas despesas financeiras, conforme arquivo não-paginável juntado no
Recurso Voluntário.
Não há nos autos, contudo, o livro diário e o livro razão (escrituração contábil) para
confirmar que ao invés de serem aumentadas as receitas financeiras, foram reduzidas as despesas
financeiras. Embora, de fato, o efeito contábil disso não altere matematicamente a base de cálculo
do IRPJ (adicionar receitas financeiras ou reduzir despesas financeiras implica a manutenção do
montante a ser oferecido à tributação e o oferecimento à tributação).
Além disso, a DRJ suscitou que a DCOMP final 3092 teria sido transmitida após o
decurso de cinco anos, prazo para pleitear saldo negativo. Porém, a contribuinte argui, no Recurso
Voluntário, que tal DCOMP estaria vinculada à DCOMP final 2506, transmitida tempestivamente.
Embora não esteja clara a relação dessas duas DCOMPs com a que é objeto do
litígio, acredita-se que diga respeito à estimativa compensada em janeiro de 2002, que também
não fora confirmada no despacho decisório.
Contudo, em homenagem à verdade material, entendo que é o caso de se
converter o julgamento em diligência, considerando as razões acima expostas e a obscuridade dos
fatos. Deve ser intimada a contribuinte a apresentar os documentos que entenda cabíveis à
comprovação de seu direito, podendo a autoridade fiscal discriminar aqueles que são necessários
ao ideal cumprimento do objeto diligenciado.
Formulo os seguintes quesitos e determino:
(i)
o retorno dos autos à unidade de origem;
(ii)
a juntada aos autos das informações complementares do despacho
decisório (análise do crédito);
(iii)
intime a contribuinte a se manifestar sobre os questionamentos abaixo:
a. que seja esclarecida a relação das DCOMPs final 2506 e 3092 com a
DCOMP objeto de litígio (final 0006), inclusive, quanto à sua pertinência
na inclusão como parcela componente do saldo negativo de IRPJ do ano-
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.904765/2011-08
6
calendário de 2002 – acaso se trate das estimativas compensadas e
sobre o status de confissão de dívida;
b. que seja esclarecida e confirmada a informação sobre as retenções na
fonte do IRPJ identificadas no sistema, no total de R$ 3.806.384,83,
objeto da Notificação no 830/2011, acostando aos autos, se for o caso,
as DIRFs do período;
c. que a contribuinte junte aos autos cópia dos livros diário e razão, além
do LALUR, cotejando suas informações e demonstrando a base de
cálculo do IRPJ do período, bem como teça os esclarecimentos
pertinentes à demonstração do oferecimento à tributação dos
rendimentos sujeitos ao IRRF, objeto da lide;
(iv)
que a autoridade fiscal elabore parecer conclusivo sobre o objeto da
diligência, manifestando-se sobre a materialidade do imposto de renda
retido na fonte, o oferecimento dos respectivos rendimentos à tributação e
o decurso do prazo prescricional da DCOMP final 3092 (considerando as
alegações trazidas no Recurso Voluntário);
(v)
que seja conferido prazo de 30 dias à contribuinte para se manifestar sobre
o relatório final de diligência; e
(vi)
o retorno dos autos para julgamento.

Assinado digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 359
DF CARF MF
Original